Tribunal: TJES
Processo: 5015404-70.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Reforma
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015404-70.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LUIZ CARLOS BARCELOS

AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros (2)

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Agravo de Instrumento nº 5015404-70.2024.8.08.0000
Juízo de origem: Vara Cível da Comarca de origem
Recorrente: Luiz Carlos Barcelos
Recorrido: Banco Santander (Brasil) S.A. e Banco C6 S.A.

Relator: Desembargador Convocado Luiz Guilherme Risso

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SUSPEITA DE FRAUDE. TUTELA DE URGÊNCIA. CONDICIONAMENTO A DEPÓSITO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA. VERBA ALIMENTAR. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, embora tenha suspendido descontos em benefício previdenciário, condicionou a eficácia da tutela de urgência ao depósito judicial do valor integral do contrato.

O agravante alega ter sido vítima de fraude (“golpe do estorno”), com transferência de valores a terceiros, além de comprometer sua subsistência com descontos em verba alimentar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se é legítima a exigência de depósito judicial como condição para suspensão de descontos em benefício previdenciário; e (ii) saber se tal exigência é compatível com a hipossuficiência do consumidor e a alegação de fraude bancária.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A responsabilidade das instituições financeiras por fraudes praticadas por terceiros decorre do risco da atividade, conforme entendimento consolidado do STJ.
5. A exigência de caução, nos termos do art. 300, §1º, do CPC, pode ser afastada quando inviável ao consumidor, sob pena de violação ao acesso à justiça.
6. Demonstrada a hipossuficiência do agravante, pessoa idosa com renda limitada, e a impossibilidade material de depósito de valores já transferidos em razão da fraude, revela-se desproporcional a condicionante imposta.
7. Os descontos incidentes sobre benefício previdenciário possuem natureza alimentar e evidenciam o perigo de dano.
8. A suspensão dos descontos é medida reversível, não acarretando prejuízo irreparável às instituições financeiras.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

É indevida a exigência de depósito judicial como condição para concessão de tutela de urgência quando demonstrada a hipossuficiência do consumidor e a impossibilidade de cumprimento da medida.

A suspensão de descontos em benefício previdenciário, diante de indícios de fraude, deve prevalecer para resguardar o mínimo existencial, sendo medida reversível.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, art. 300, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda 2ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, dar provimento ao recurso nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5015404-70.2024.8.08.0000
AGRAVANTE: LUIZ CARLOS BARCELOS
AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., BANCO C6 S.A.,

Advogado do(a) AGRAVADO: DIEGO MONTEIRO BAPTISTA - RJ153999-A

RELATOR:
DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

V O T O

Trata-se, conforme consta no Relatório, de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, por meio do qual pretende Luiz Carlos Barcelos (ID 10110718), ver reformada a decisão interlocutória (ID 50499189 - autos originários) que, em sede de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, deferiu a tutela de urgência para suspender os descontos em seu benefício previdenciário, condicionando, todavia, a eficácia da medida ao depósito judicial do valor integral creditado em sua conta (R$ 9.852,98).

Irresignado, o agravante sustenta, em síntese: (i) que foi vítima de uma fraude, na qual estelionatários o induziram a transferir a quantia de R$ 7.498,00 para terceiros sob o pretexto de cancelamento de empréstimo não solicitado; (ii) que a exigência do depósito judicial do montante integral é desproporcional e impossível de ser cumprida, dado que não detém mais a posse do numerário; (iii) que a manutenção dos descontos compromete sua subsistência, tratando-se de verba alimentar; (iv) que a responsabilidade pela fraude deve ser atribuída às instituições financeiras por falha na segurança do serviço.

Contrarrazões pelo Banco Santander (Brasil) S.A. (ID 10797155) defendendo a regularidade da contratação via biometria facial e pugnando pela manutenção da decisão agravada ante a ausência de prova da falha na prestação do serviço e a necessidade de reversibilidade da medida. O Banco C6 S.A. quedou-se inerte (ID 12875900).

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso em análise, passo ao enfrentamento do mérito.

Dos autos observo que
Luiz Carlos Barcelos interpôs Agravo de Instrumento em face da decisão interlocutória que, embora tenha reconhecido a probabilidade do direito quanto à possível fraude em empréstimo consignado, condicionou a suspensão dos descontos em sua aposentadoria ao depósito judicial do valor integral creditado em sua conta (R$ 9.852,98).

A decisão hostilizada concedeu parcialmente a pretensão liminar, deferindo a tutela de urgência para suspender as cobranças, mas condicionando sua eficácia ao prévio depósito do montante discutido, sob o fundamento de garantir a reversibilidade da medida e evitar o enriquecimento sem causa.

Cinge-se a controvérsia, então, neste estágio, em aferir a razoabilidade da manutenção de tal condicionante (depósito judicial) diante de um cenário fático em que o consumidor alega ter sido vítima de estelionato ("golpe do estorno") e comprova ter transferido a maior parte do numerário a terceiros na tentativa de cancelar o negócio jurídico que afirma não ter pactuado.

Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula nº 479, as instituições financeiras detêm responsabilidade objetiva por danos decorrentes de fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias, caracterizando-se como fortuito interno inerente ao risco da atividade.

Como se depreende, a proteção ao consumidor hipossuficiente deve ser privilegiada, especialmente quando a exigência de contracautela financeira se mostra incompatível com a realidade fática e econômica do agravante, impedindo-o, na prática, de usufruir da tutela jurisdicional necessária para preservar sua subsistência.

O entendimento sufragado baseia-se na interpretação do artigo 300, § 1º, do CPC, que faculta ao magistrado exigir caução, mas ressalva que tal medida pode ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la, visando garantir o acesso à justiça (Art. 5º, XXXV, CF).

No caso, observa-se que o Agravante é pessoa idosa e percebe benefício previdenciário em patamar modesto (R$ 2.025,61), o que evidencia sua vulnerabilidade econômica. Mais relevante ainda é a prova documental juntada ao ID 50035495, que demonstra que o recorrente, após ser induzido em erro por suposto representante bancário, transferiu a quantia de R$ 7.498,00 para conta de terceiro sob o pretexto de distrato.

Tal circunstância torna o cumprimento da condicionante imposta pelo juízo de origem medida impossível, pois exige que o consumidor desembolse valores que já saíram de sua esfera de disponibilidade em razão da própria fraude que fundamenta a ação principal.

Ademais, os descontos mensais no valor de R$ 253,71 impactam diretamente na verba alimentar do idoso, configurando o
periculum in mora
. Por outro lado, a suspensão dos descontos é medida plenamente reversível, uma vez que, caso a lide seja decidida em favor da instituição financeira ao final, esta poderá reaver o crédito pelos meios legais, não havendo risco de dano irreparável ao banco.

Nesse contexto, a reforma da decisão impugnada é medida que se impõe, na medida em que a manutenção do condicionamento do depósito judicial representa cerceamento do acesso à justiça para o Agravante, compelindo-o a arcar com parcelas de um contrato cuja validade é o próprio objeto da lide.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele dou provimento
para afastar a exigência do depósito judicial estabelecida na decisão agravada, confirmando a liminar recursal anteriormente deferida, mantendo-se a suspensão dos descontos referentes ao contrato nº 900273686813 até o julgamento final do processo de origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)